Tribunal: CARF
Processo: 10880.722607/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722607/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao creditamento de IPI, aplicando-se
ao caso o que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema no 322
de Repercussão Geral) e a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020, acerca da aquisição de produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM),
no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, cabendo à unidade de
origem apurar os valores admissíveis. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.489, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.909562/2017-34, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722607/2018-77
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99, deferidos parcialmente em razão das seguintes irregularidades, constantes do Despacho
Decisório Eletrônico:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e,
b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pelo indeferimento da
Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (i) os concentrados não faziam
jus à isenção do art. 6o do DL 1.435/75, pois não teriam sido elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional; (ii) a SRFB e as Autoridade Tributárias
possuem competência para verificar o cumprimento dos incentivos fiscais do DL 1.435/75 e o
aproveitamento de créditos no âmbito da escrita fiscal do IPI; (iii) ausência de previsão legal
para o creditamento de insumos isentos previstos no art. 81, II, do RIPI/2010; (iv) ausência de
aplicação disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único,
do CTN, para a exclusão de penalidades e juros de mora.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em sua defesa
as razões sumariamente expostas a seguir:
a) do direito ao crédito ficto de IPI, relativo à aquisição de concentrados isentos
com fulcro no art. 81, II, do RIPI/10, em razão da tese fixada pelo STF
reconhecera a existência de repercussão geral da questão concernente ao
direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos oriundos de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus;
b) que a isenção do art. 6o do DL no 1.435/75 perde a relevância à vista do
exposto anteriormente, vez que o direito ao crédito ficto de IPI ora analisado
tem duplo fundamento, ambos autônomos e independentes, e esse direito ao
crédito ficto de IPI já está assegurado pela tese fixada do RE no 592.891,
julgado sob sistemática de repercussão geral.
c) não são devidos multa, juros de mora e correção monetária, em razão do
contido no art. 100, parágrafo único do CTN, que estabelece que a
observância de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
tem o condão de excluir a cobrança;
d) incabível a multa do presente caso, em razão do disposto no art. 76, II, "a", da
Lei no 4.502/64;
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e
cancelar o despacho decisório, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação integral da compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/02/2021 (fl.346) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.347) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso
Voluntário.
II - Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus:
Como relatado acima, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no
24891.53435.220714.1.1.01-3055, no valor de R$ 4.652.573,75, relativo
ao saldo credor do 2a trimestre de 2014, cumulado com Declarações de
Compensação, deferido parcialmente no montante de R$ 1.168.268,22.
A decisão a quo manteve integralmente o Despacho Decisório por dois
motivos:
a)
que os concentrados não seriam beneficiados pela isenção do art. 6o do DL no
1.435/1975, pois um dos requisitos legais para concessão do benefício teria sido
descumprido pela empresa Recofarma, qual seja, utilização direta de matérias-primas
agrícolas extrativas vegetais de produção regional (leia-se da Amazônia Ocidental) na
fabricação dos concentrados, tendo em vista que os insumos utilizados seriam
industrializados, tais como o álcool, o caramelo e o ácido cítrico;
b)
especificamente sobre a isenção do art. 81, inciso II, do RIPI/2010, não há
direito ao crédito por parte do adquirente por falta de autorização legal expressa,
necessária nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição Federal, uma vez que não há IPI
destacado e cobrado na operação anterior, tratando-se de um crédito ficto ou presumido.
Com respeito à coisa julgada formada no RE no 212.484-RS e ao RE 592.891/SP, a
matéria já foi analisada no item DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
APLICAÇÃO. Apesar do julgamento favorável, este ainda não pode ser aplicado pelas
autoridades administrativas, pois como visto anteriormente, ainda pendente de
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a respeito do tema, para fins
de aplicação do art. 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Por sua vez, a recorrente argumenta, em relação à isenção do art. 9o do
Decreto Lei no 288/67, a decisão desconsiderou os créditos fictos de IPI
decorrentes das aquisições de insumos isentos oriundos de industrial
localizado na Zona Franca de Manaus, por entender que não haveria
previsão legal para o creditamento de IPI com base na referida isenção e
deixou de aplicar a tese fixada pelo STF no RE no 592.891, em decisão
definitiva proferida na sistemática da repercussão geral.
Aduz, ainda, que a isenção do art. 6o do DL no 1.435/75 perde a
relevância à vista do exposto anteriormente, vez que o direito ao crédito
ficto de IPI ora analisado tem duplo fundamento, ambos autônomos e
independentes, e esse direito ao crédito ficto de IPI já está assegurado
pela tese fixada do RE no 592.891, julgado sob sistemática de
repercussão geral.
Na análise dos autos, verifica-se que assiste razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a questão da classificação fiscal
não foi levantada nos autos, até porque o Despacho Decisório é sucinto e
tem como supedâneo a apenas afirmativa de “ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal”, sem qualquer
alusão aos motivos determinantes desta assertiva, que foram trazidas
somente na decisão de primeira instância e o que passa-se a analisar
abaixo.
A matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento
de IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e
necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na ZFM, ou
seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de tomar créditos do IPI, de
produtos isentos, os chamados "concentrados" de refrigerantes, por serem
oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada no parque
industrial da Zona Franca de Manaus - ZFM.
No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2°,III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT. (grifou-se)
No julgamento do RE 592.891, o acórdão do STF restou ementado nos
seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
– IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Destacam-se alguns trechos do voto da Ministra Relatora, verbis:
(...) é imperativo o reconhecimento dos referidos créditos sob pena de serem
anulados os efeitos da isenção do IPI e, assim, ser contrariada a finalidade da
criação da ZFM. Como a não cumulatividade albergada no art. 153, o 3o, II, da
nossa Lei Fundamental a tanto não se presta, consoante a reafirmada
jurisprudência da Casa, resta saber se a Constituição confere à peculiar isenção
da sub-região de Manaus força suficiente para tanto.
(...)
A Zona Franca de Manaus consubstancia área detentora de regime jurídico
temporário e especialíssimo, único no formato federativo nacional, com o
escopo de realizar a imprescindível missão desenvolvimentista, consoante
orienta o art. 1o do decreto-lei instituidor, ao considerar as mercadorias
brasileiras a ela destinadas como “exportadas para o estrangeiro”, gozando dos
benefícios fiscais concedidos à exportação, dentre eles a desoneração frente ao
IPI.
De igual modo, importações realizadas por empresas situadas na ZFM não se
submetem ao IPI, bem como isentas do IPI todas as mercadorias lá
produzidas, “quer se destinem ao seu consumo interno, quer à
comercialização em qualquer ponto do território nacional”, na dicção do art.
9o do mesmo diploma, verbis:
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos
no art. 7° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
(...)
Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco
Lippo.24 Também neste sentido, Hugo de Brito Machado.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

(...)
O fato de a Constituição Federal encampar o desenvolvimento da Zona Franca de
Manaus, constitucionalizando os dispositivos do Decreto Lei no 288/1967,
transformou-os, no dizer de Ives Gandra da Silva Martins, em verdadeira norma
constitucional de exceção, “fugindo, pois, à normatividade tributária
constitucional estatuída no capítulo I do Título VII da Lei Suprema, que
disponha diversamente.”
(...)
Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos
da Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de
incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. “A
diferenciação da Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais,
deve-se a sua diferença geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por
razões geográficas e econômicas, deve ser tratada, de direito, de modo diferente,
para que, um dia, possa ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a
regras iguais. Em suma, sendo diferente, ela precisa de regras diferentes que
possam promover a sua igualdade”, assevera Humberto Ávila na obra citada.
(...)
Não bastasse, o constituinte originário assentou expressamente a preservação
dos incentivos fiscais para Zona Franca de Manaus em razão da busca pelo
desenvolvimento nacional através da redução das desigualdades regionais. A
isenção de IPI para produtos oriundos da sub-região de Manaus atua em
prol do pacto federativo para que a assimetria de direito possa corrigir a
assimetria de fato e assim confere tratamento desigual para situações
desiguais. (grifou-se)
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de
Manaus (ZFM), por força de exceção constitucionalmente justificável à
técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial posição
constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da
desoneração.
Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial, na data de
18/02/20212.
Nesta decisão ficou claro que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos
mesmos produtos de origem distinta da Zona Franca de Manaus, como se
observa na seguinte parte do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na
origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável,
pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe
alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do território
nacional, de modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub- “
do que adotar a alíquota prevista no direito posi ” alavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.

2 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro
cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322

Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Assim, verifica-se que sendo a alíquota do insumo adquirido zero, não há
direito a crédito algum de IPI, visto que por uma questão de lógica, pois
crédito de zero é zero. Em consequência, o crédito a ser lançado no
LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota do produto
adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a
Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o
referido tema na lista de dispensa de contestação e recursos daquela
Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, c/c
o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor
está localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE
592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de
que "há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para
fins de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem
ser adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as
atividades da RFB ao entendimento judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina
a reprodução pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Ainda, a decisão proferida no âmbito dos tribunais superiores com
repercussão geral reconhecida, “será aplicada no território nacional a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito”, conforme preconiza o §2o do art. 987 do CPC.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido
julgamento judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado,
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

para permitir o creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
Ressalta-se, quanto à discussão acerca do direito ao crédito básico de IPI
na aquisição de insumos oriundos da ZFM com isenção, sem que ofenda
o princípio constitucional da não cumulatividade e direito ao crédito ficto
de IPI assegurado pelo art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975, já foi
enfrentada pela CSRF, no Acórdão no 9303-013.937, julgado em
11/04/2023, de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que por
unanimidade aplicou ao caso o que restou decidido pelo STF, em sede de
repercussão geral do RE no 592.891/SP. Confira-se ementa do Acórdão:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário neste tópico, para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, com
fulcro no art. 81, inciso II, do RIPI/2010, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso
Extraordinário no 592.891/SP.
Provido o recurso pela questão de fundo, fica superada a discussão
quanto aos acréscimos legais.
III - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar
parcial provimento para reconhecer o direito ao creditamento de IPI
aplicando-se ao que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário
no 592.891/SP (Tema no 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, acerca da
aquisição de produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus
(ZFM), no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o
insumo, cabendo à unidade de origem apurar os valores admissíveis.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722607/2018-77

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao creditamento de IPI, aplicando-se
ao caso o que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema no 322
de Repercussão Geral) e a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020, acerca da aquisição de produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM),
no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, cabendo à unidade de
origem apurar os valores admissíveis.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 760
DF CARF MF
Original